Tribunal: TJMT
Processo: 1001281-25.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-07
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:
RAI. N.o 1001281.25.2022.811.0000
Vistos, etc...
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo interposto pelo BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A., em face da r. decisão prolatada pelo juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da Ação de repactuação de dívidas com pedido de tutela de urgência n. 1024043-60.2021.8.11.0003 movida por RODRIGO RIBEIRO DE OLIVEIRA, deferiu parcialmente o pedido de tutela provisória de urgência para determinar, apenas e tão somente, a limitação dos descontos dos credores/réus de forma que se limitem ao pagamento de todas as dívidas ao patamar de 30% (trinta por cento) do subsídio líquido (leia-se: deduzidos todos os descontos legais) do autor (leia-se: a limitação dos valores descontados abarcará todas as dívidas do autor, proporcionalmente, a cada um dos réus, em conformidade com o cálculo a ser apresentado pela parte autora), até ulteriores deliberações deste juízo (art.297 e art.300, CPC).
Sustenta o agravante que, caso mantida a limitação dos descontos à 30% dos rendimentos líquidos, se esquivará o ora Agravado do cumprimento dos contratos firmados com o ora Agravante, tendo em vista que desfrutou dos valores contratados, valendo-se de diversos benefícios decorrentes da modalidade de crédito consignado, com juros e encargos muito inferiores aos praticados em outras modalidades de crédito.
Aduz que, ‘a forma como deferida a medida liminar está eivada de equívocos graves, posto que deferida de arrepio ao que preceitua a legislação vigente que regulamenta o empréstimo consignado, sendo que o eventual prosseguimento da demanda poderá causar danos de difícil ou incerta reparação, fazendo-se necessária a suspensão; bem como, em que pese o crédito concedido por este Agravante ser, de fato, um consignado, a decisão que defere antecipação de tutela para que TODOS os créditos concedidos sejam limitados à 30%, sem observância da suspensão determinada pelo STJ no Recurso Especial no 1.863.973, afeta diretamente o limite da margem consignável prevista em lei, causando danos graves e de difícil reparação ao ora Agravante, bem como torna nula de pleno direito a decisão agravada.’.
Argumenta ainda que, ‘ao contrário do que pretende fazer crer o requerente, em momento algum este Agravante lhe concedeu crédito de maneira irresponsável ou ultrapassou o limite consignável previsto em lei. Outrossim, em momento algum teve a totalidade de seus rendimentos comprometidos pelos descontos em folha de pagamento ou de qualquer outra forma, sendo certo que o Requerente, ora Agravado alterou vertiginosamente a realidade dos fatos.’.
Afirma que as dívidas oriundas de cartão de crédito consignado não merecem, por nenhum ângulo, integrar eventual limitação conjunta aos demais consignados e empréstimos diversos, porquanto não se trata de empréstimo e/ou obrigação mensal, posto que se refere exclusivamente aos gastos cotidianos da requerente.
Pugna pela anulação da r. decisão e, alternativamente, caso não entendam os Nobres Magistrados pela nulidade, temos que esta merece reparo, determinando-se a correção dos erros apontados, posto que em momento algum a margem consignável foi extrapolada por este peticionário.
Prequestiona as Súmulas n.o 282 e 356, do Supremo Tribunal Federal, ambas adotadas pelo Superior Tribunal de Justiça, para o caso dos Recursos Especiais.
Requer seja concedido o necessário efeito suspensivo ativo, proibindo-se o suspendendo-se os efeitos da medida liminar deferida nos autos de origem até o trânsito em julgado do presente recurso, ante o perigo de dano de difícil ou incerta reparação, nos termos do artigo 1.019, I do Código de Processo Civil. No mérito, seja dado provimento ao presente agravo de instrumento, reformando a decisão recorrida, salvo se o próprio Juiz prolator reformá-la, nos termos do artigo 1.018 do Código de Processo Civil/2015.
É o relatório.
DECIDO
Para a concessão do efeito pleiteado liminarmente em agravo de instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a relevância da fundamentação e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, a luz dos arts. 300 e 1.019, I, do Código de Processo Civil:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.”
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I – poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando o juiz sua decisão (...)”.
Pois bem. É incontestável a relevância das argumentações do Agravante, todavia, para fins de apreciação preliminar, há que se ater aos termos e fundamentação adotada pela decisão interlocutória combatida.
Com esses apontamentos, em sede de cognição sumária, julgo pertinente a manutenção da decisão agravada.
Posto isso, ausentes os requisitos necessários para a sua concessão, INDEFIRO, pois, o efeito almejado, ficando assim acertado, até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Comunique-se o juízo a quo, facultando-lhe prestar informações.
Intime-se a parte Agravada, na forma do art. 1.019, II do NCPC, para que responda no prazo legal.
Cumpra-se.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator